Tribunal: STF
Processo: HC 261491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erick Correa Balduino de Lima e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedidos anteriores de habeas corpus que tramitaram perante essa Suprema Corte (HC 238.583 e HC 238.595, de minha Relatoria). 



    Pretende, em síntese: 



    2. Declarar a nulidade absoluta, por ilicitude de derivação da Operação Saúva: 



    • Inquéritos Policiais Militares nº 108/06 e nº 75/07 



    • Oferecimento e recebimento das respectivas denúncias 



    • Ação Penal Militar nº 000014-06.2010.7.11.0011 



    3. Determinar o trancamento definitivo da ação penal militar quanto aos ora pacientes, com sua exclusão do polo passivo



    [..]



    C) SUBSIDIARIAMENTE 



    Caso não seja acolhido o pedido de trancamento integral, requer-se: 



    Declaração de nulidade das decisões condenatórias e desentranhamento de todas as provas ilícitas oriundas da Operação Saúva [...]



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que, ao impugnar o mesmo ato coator e apresentar pedidos idênticos, trata-se de mera reiteração do HC 238.583 e do HC 238.595.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente